Tribunal: TJBA
Processo: 8007304-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007304-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELAINE JOYCE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
RUTH SERRAVALLE BALLIN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROTEÇÃO À CRIANÇA E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município do Salvador contra acórdão que reconheceu o direito de servidora à redução de jornada de trabalho para acompanhamento de filho com deficiência, mediante aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, alegando omissões quanto à via eleita, interesse de agir, limitação por decreto municipal e necessidade de perícia oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à inadequação da via eleita; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao interesse de agir e ausência de requerimento administrativo; (iii) determinar se houve omissão quanto à limitação da redução de jornada por decreto municipal; (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão enfrenta adequadamente a via eleita ao reconhecer que a controvérsia não envolve omissão legislativa, mas aplicação direta de norma federal interpretada conforme entendimento vinculante do STF.

A ação ordinária constitui meio idôneo para o reconhecimento do direito, afastando a necessidade de mandado de injunção.

O interesse de agir resta configurado diante da resistência do ente público e da urgência da situação, sendo dispensável o prévio requerimento administrativo.

Normas administrativas municipais não podem restringir direitos fundamentais, prevalecendo a proteção à criança e à pessoa com deficiência, nos termos do art. 227 da CF.

A redução de jornada em 50% mostra-se proporcional e adequada diante da gravidade do quadro clínico do dependente.

Relatórios médicos são suficientes para concessão de tutela de urgência, sendo a perícia oficial postergável para a fase instrutória.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não configura omissão quando a decisão é suficientemente fundamentada.

A reiteração de peças idênticas configura erro grosseiro, impondo o cancelamento dos protocolos duplicados em observância à unirrecorribilidade e à preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A redução de jornada de servidor para cuidado de filho com deficiência pode ser reconhecida por aplicação analógica do art. 98 da Lei nº 8.112/1990.

Normas administrativas locais não podem restringir direitos fundamentais relacionados à proteção da criança e da pessoa com deficiência.

O prévio requerimento administrativo é dispensável quando presente resistência do ente público e urgência da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022.

V
istos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8007304-25.2025.8.05.0000, embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA e embargado ELAINE JOYCE SOUZA BRITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III